Tribunal: TJBA
Processo: 8117520-89.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117520-89.2021.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: INTS -INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA

Advogado(s):
RODRIGO SOARES BRANDÃO, JOANA CAROLINA SOUZA FERRARI SOUZA

EMBARGADO:
REINAN REIS DANTAS

Advogado(s):
LARISSA SILVA CONCEIÇÃO, HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DE CORPO EM HOSPITAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PANDEMIA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil de hospital, por falha na identificação e liberação de corpo, com fundamento na relação de consumo e na responsabilidade objetiva, afastando a alegação de caso fortuito ou força maior.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o acórdão foi omisso, quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; estabelecer se houve omissão, no tocante à caracterização de caso fortuito ou força maior; determinar se existe contradição interna no julgado, apta a justificar a oposição de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 O acórdão enfrentou, expressamente, a natureza da relação jurídica e reconheceu a incidência do CDC, enquadrando as partes como fornecedora e consumidora, nos termos dos arts. 2º e 3º, e aplicando a responsabilidade objetiva do art. 14, afastando a alegação de omissão.

4. A discordância da parte, no que pertine ao enquadramento jurídico adotado configura erro de julgamento (
error in judicando
), insuscetível de revisão pela via estreita dos Aclaratórios.

5. O julgado analisou a alegação de caso fortuito ou força maior e a afastou, ao reconhecer a negligência do nosocômio, mesmo no contexto da pandemia, evidenciada pela falha nos protocolos de identificação e segurança.

6. A imputação de conduta negligente, específica ao estabelecimento hospitalar, afastou, por consequência lógica, a caracterização de evento inevitável, apto a excluir a responsabilidade civil.

7. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para a solução da controvérsia.

8. A contradição, apta a ensejar a oposição de Declaratórios, deve ser interna ao julgado, não se confundindo com divergência entre a decisão e a interpretação fática sustentada pela parte.

9. A participação de terceiro, no reconhecimento equivocado do corpo, não exclui o dever de cuidado do hospital, cuja responsabilidade decorre da falha em seus próprios protocolos de segurança.

10. As premissas adotadas e a conclusão do acórdão são logicamente coerentes, inexistindo contradição interna.

11. Os Embargos de Declaração revelam intuito de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com sua natureza.

12. Não se configura caráter manifestamente protelatório, apto a justificar a aplicação de multa, admitindo-se a finalidade de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

13. Declaratórios rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º e § 3º, 80 e 81; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Apelo nº.
8117520-89.2021.8.05.0001
, tendo como Embargante

INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA
, figurando como
Embargado
REINAN REIS DANTAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR
o
recurso.